Tribunal: TJDFT
Processo: 0004319-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
A decisão de fls. 1-2 (Id. 9106665) determinou a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022013-65.2016.8.07.0000 (autos físicos no 2016.00.2.020348-4) pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça que o IRDR no 0022013-65.2016.8.07.0000 foi considerado prejudicado, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais relativos às questões ali em deslinde, submetendo-as ao rito dos recursos repetitivos – temas 970 (REsp no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) e 971 (REsp no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF). Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito dos reflexos do julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC, 1.498.484/DF, 1.614.721/DF e 1.631.485/DF na demanda em exame nestes autos. Publique-se.